Tribunal: CARF
Processo: 10680.010683/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010683/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA TERESA DANTAS HENRIQUES PRATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010683/2008-11
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010683/2008-11

convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ BELO HORIZONTE, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Em decorrência de fiscalização autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF no 06101002008013330, foi lavrado o Auto de Infração juntado nas fls.02 a 105,
destes autos, de responsabilidade de MARIA TERESA DANTAS HENRIQUES
PRATA, CPF no 446.452.87672 registrando lançamento de imposto de renda pessoa
física - código 2904, relativo ao ano calendário de 2005, exercício de 2006, no valor de
R$ 52.004,33 que somados os devidos acréscimos legais faz com que a exigência do
crédito importe em R $104.882,32, a saber:
Imposto de Renda Pessoa Física R$ 52.004,33
Juros de Mora (calculados até 31.07.2008) R$ 13.874,75
Multa Proporcional (de ofício) R$ 39.003,24
Total da exigência ........................................................R$104.882,32
De acordo com o Relatório denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal –
fls. 06/07 08, o fato gerador do lançamento é a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada no valor total de R$ 192.776,00,
cujos valores, mês a mês, encontram-se nas fls. 08/09, destes autos e que abaixo estão
discriminados:
DATA DEPÓSITO VALOR DEPOSITADO
31.01.2005 23.747,50
28.02.2005 8.500,00
31.03.2005 24.863,50
30.04.2005 36.325,00
31.05.2005 21.625,00
30.06.2005 21.700,00
31.07.2005 9.175,00
31.08.2005 11.735,00
30.09.2005 8.625,00
31.10.2005 19.205,00
30.11.2005 4.950,00
31.12.2005 2.325,00
TOTAL 192.776,00
O Termo de Verificação Fiscal juntado nas fls. 10 a 144 traz, em síntese, as informações
abaixo:
Que em decorrência de fiscalização efetivada em face do contribuinte Marco Aurélio
Prata, CPF no 428.562.80668, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no
06101002007012063, apurou-se que seu cônjuge, a ora autuada, era co-titular em contas
bancárias mantidas nos Bancos do Brasil, Real e Itaubank, cujas movimentações
financeiras apresentavam indícios de incompatibilidade com os rendimentos declarados,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010683/2008-11

o que motivou abertura de fiscalização para a co-titular das contas, a contribuinte Maria
Tereza Dantas Henriques Prata, MPF no 06101002008013330;
Que do Termo de Início de Fiscalização e de Intimação Fiscal de no 153/2008, constou
informação à contribuinte sobre sua movimentação financeira obtida junto aos bancos
do Brasil, Itaubank e ABN AMRO REAL S/A, relativamente à contas conjuntas com
seu cônjuge, Sr. Marco Aurélio Prata, uma vez que por expressa determinação legal,
deveria ter a oportunidade de manifestar-se quanto aos créditos registrados nas contas
existentes naqueles bancos, a saber:
ANO CALENDÁRIO DE 2005
BANCO CNPJ VALOR MOVIMENTADO
BANCO DO BRASILS/A 00.000.000/000191 R$ 29.197,30
BANCO ABN AMRO REAL S/A 33.066.408/000115 R$ 81.797,12
BANCO ITAÚBANK S/A 60.394.079/000104 R$ 280.278,90
TOTAL MOVIMENTADO R$ 658.278,90
Que a contribuinte foi intimada a comprovar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos
depositados/creditados nas contas correntes indicadas, bem como a justificar/comprovar
os motivos dessa movimentação financeira bancária, que é expressivamente maior do
que os rendimentos declarados em DIRPF. Também foi-lhe informado que a
comprovação dos valores movimentados foram obtidos junto às instituições financeiras,
na conformidade do disposto no artigo 11 da Lei no 9.311, de 24.10.1996 e alterações
posteriores bem, assim, do que dispõe o artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996;
Que em atendimento ao Termo de Intimação, a contribuinte informou que os valores
constantes em suas contas correspondem a lucros distribuídos já informados na
declaração de ajuste do ano calendário de 2005 e que os demais depósitos constantes na
relação encaminhada pela fiscalização não foram feitos pela contribuinte, ressalvando
tratarem-se de contas bancárias mantidas em conjunto;
Que a auditoria da relação de lucros distribuídos apresentada pela contribuinte constata
supostas distribuições de lucros das empresas Horst & Prata no total de R$ 64.470,00 e
Empório Prata no total de R$ 13.050,00;
Que a empresa Empório Prata Ltda., CNPJ no 38.583.977/000151, de acordo com a
DIPJ/2006, é participante do SIMPLES, declarou rendimentos isentos à contribuinte, no
valor de R$13.050,00, compatíveis com o apresentado;
Que a empresa Horst & Prata Ltda., CNPJ no 04.913.972/000128, de acordo com a
DIPJ/2006, é participante do SIMPLES, declarou rendimentos isentos para a
contribuinte no valor de R$9.525,00 e mais que a receita bruta acumulada total no ano
de 2005 foi de R$48.264,22, inferior, portanto, à suposta distribuição de lucros no valor
de R$64,470,00;
Que intimada para discriminar o créditos constantes da relação apresentada
correspondente à distribuição de lucros no valor de R$9.525,00 declarada pela empresa,
quando foi-lhe informado sobre a inconsistência entre o valor da suposta distribuição de
lucro e a receita anual, a resposta foi de que a diferença verificada nos lucros
distribuídos, no valor de R$54.945,00, que corresponde à diferença entre R$64.470,00 e
R$9.525,00, diz respeito a lucros acumulados do ano de 2002, os quais foram
distribuídos a ela, com sócia, no ano de 2005.
Essa informação foi considerada improcedente pela fiscalização sob o fundamento de
que a empresa Horst & Prata Ltda. foi constituída em 18.02.2002 e, nesse primeiro
exercício de funcionamento declarou receita bruta acumulada no total de R$30.891,00,
além do que não foram discriminados os créditos correspondentes ao valor de
R$9.525,00;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010683/2008-11

Que a contribuinte comprovou origem de crédito no valor de R$7.000,00, depositado no
Banco do Brasil S/A, R$4.000,00 no Banco Real e R$2.050,00 no Itaubank, restando
sem comprovação de origem, os créditos discriminados na planilha de fls. 14, destes
autos, no total de R$192.776,00.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados pela autoridade lançadora, bem como
as verificações/análises e conclusões com vistas a buscar a verdade dos fatos,
encontram-se detalhadamente registrado no Termo de Verificação Fiscal, fls. 10/14, que
integra o presente Auto de Infração e do qual o contribuinte tomou ciência.
A ação fiscal encerrou em 06.08.2008, doc. de fls. 104 e a ciência do Auto foi pela via
postal e ocorreu em 22.08.2008, conforme documento de fls. 109, destes autos.
Em 19.09.2008 o lançamento foi impugnado, peça de fls. 110/112 argumentando o que
em síntese, abaixo se coloca.
Depois de identificar-se, argui a tempestividade de apresentação da defesa.
Alega que houve quebra de seu sigilo bancário por parte da autoridade administrativa,
sem que houvesse autorização judicial, o que viola dispositivos constitucionais, e que
por esta razão o lançamento deve ser cancelado.
Reafirma as informações prestadas à fiscalização no sentido de que o valor de
R$9.250,00, recebido da empresa Horst & Prata Ltda., no ano calendário de 2005
,refere-se a lucros distribuídos e o valor de R$54.945,00, também recebido em 2005,
tem sua origem em distribuição de lucros acumulados do ano de 2002.
Diz que estes valores encontram-se discriminados em planilhas, que a fiscalização não
justificou as razões pelas quais não foram acatadas as razões da impugnante, e nem
mesmo justificou o fato de dividir por dois os valores depositados nas contas correntes,
o que caracteriza cerceamento do direito de defesa, justificando a anulação do
lançamento por vício insanável.
Assevera que também esclareceu à fiscalização que demais depósitos feitos em sua
conta conjunta, por não ter sido ela quem os realizou, não lhe caberia esclarecer sua
origem e que não obstante a todos os esclarecimentos prestados, foi aplicada a norma
prevista no parágrafo 6o do artigo 42, da Lei no 9.430.
Ao final, requer a anulação do feito e que, se mantido o lançamento, sejam considerados
para fins de tributação somente os depósitos por ela reconhecidos.
O acórdão de piso (fls. 116/124), julgou a impugnação improcedente, nos termos
da seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular,
mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
ÔNUS DA PROVA
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstração da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando
devidamente intimado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Somente é objeto de apreciação pela autoridade julgadora, a matéria impugnada, na
forma da legislação tributária.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010683/2008-11

A contribuinte restou ciente da decisão no dia 23/12/2011 (fl.129) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 19/01/2012 (fls. 131/132), alegando, em síntese, que está juntando
alguns documentos comprobatórios de seu alegado direito.
Por fim, requer a procedência do recurso.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

Os Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos

De início, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo,
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.

Alega a recorrente que os depósitos bancários de origem não comprovada em sua
conta corrente se deram em razão de distribuição de lucros de pessoa jurídica em que figura
como sócia. São esses os argumentos da recorrente:

Tendo em vista que a autoridade em 1a Instância afirma em sua decisão que os lucros
acumulados no ano de 2002, distribuídos no ano de 2005, não foram comprovados, a
RECORRENTE junta ao presente recurso, alguns documentos que comprovam
efetivamente a legitimidade e a origem e distribuição dos mesmos. É importante
salientar que mesmo não apresentando todas as cópias de cheques relacionadas na
planilha anexa a impugnação, todas as distribuições de lucros foram feitas sempre com
cheques nominais. As cópias de cheques que por ventura não estão neste recurso não
desclassificam a existência dos cheques citados na planilha anexa. (...) (fl. 131, Recurso
Voluntário).

Os documentos apresentados pela recorrente são cópias de cheques e
comprovantes de depósitos, com a referência manual em caneta que se trata de distribuição de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010683/2008-11

lucros. Entretanto, sem a comprovação através da escrituração contábil da empresa que distribuiu
os lucros, não resta comprovada a natureza dos depósitos efetuados na conta corrente da
contribuinte.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso, em que o mesmo
reconhece expressamente que nunca haverá coincidência de datas e valores.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida merece reforma tão somente para
considerar os valores já oferecidos à tributação, consoante fundamentação supra.

Conclusão
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010683/2008-11

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital